Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-71.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Existência de penhora no rosto da matrícula do imóvel pertencente ao embargante – Pleito para baixa da penhora – Extinção da ação - Inconformismo – Gratuidade pleiteada em grau de recurso e indeferida – Concessão de prazo para recolhimento das custas de preparo – Inércia do apelante - Falta de preparo que caracteriza a deserção – Inteligência do art.1007, caput, do

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Existência de penhora no rosto da matrícula do imóvel pertencente ao embargante – Pleito para baixa da penhora – Extinção da ação - Inconformismo – Gratuidade pleiteada em grau de recurso e indeferida – Concessão de prazo para recolhimento das custas de preparo – Inércia do apelante - Falta de preparo que caracteriza a deserção – Inteligência do art.1007, caput, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.*